Tribunal: TJMT
Processo: 0005707-50.2017.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005707-50.2017.8.11.0040
RECORRENTE: PAULO CESAR DIAS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36670995) interposto por PAULO CESAR DIAS DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 25957996):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2.o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – 1) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EFETIVAMENTE DEMONSTRADAS – 2) ALMEJADO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA - EFETIVA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO EVIDENCIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS - 3) IRRESIGNAÇÃO DA DOSAGEM DA PENA DE UM DOS RÉUS – 3.1) PENA-BASE QUE NÃO PODE SER FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA IDÔNEA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA - RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR EM UM ANO QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL - 3.2) REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM UM 1/6 QUE NÃO SE APRESENTA COMO CRITÉRIO ABSOLUTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE JUSTIFICAM A DIMINUIÇÃO PERFECTIBILIZADA EM 1/10 - 3.3) PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS ATINGIDOS PELO CRIME DE ROUBO PRATICADO SIMULTANEAMENTE – INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - 4) ARREPENDIMENTO POSTERIOR QUE NÃO PODE SE FAZER PRESENTE NO CRIME DE ROUBO QUE TEM COMO ELEMENTAR A PRESENÇA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - 5) REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO VIABILIZADO PELA IMPRESTABILIDADE DO FUNDAMENTO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EM CURSO PARA JUSTIFICAR O REGIME INICIAL FECHADO – PROVIDÊNCIA QUE SE ESTENDE EX OFFICIO AO CORRÉU QUE NÃO APELOU DESSE PONTO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DE UM DOS APELOS E PROVIMENTO PARCIAL DO OUTRO COM EXTENSÃO EX OFFICIO AO CORRÉU NÃO APELANTE DO RESPECTIVO CAPÍTULO DA SENTENÇA.
1) Inviável a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de furto simples, uma vez flagrante a grave ameaça perpetrada pelos apelantes em face das vítimas para a subtração das res furtivae, mediante o emprego de arma de fogo;
2) Para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2.o do artigo 157 do Código Penal (vigente ao tempo do crime e mais benéfica que o novel inciso I do § 2.o-A do mesmo normativo) é prescindível a apreensão da arma e a realização de perícia para constatar seu funcionamento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste evidenciada por outros elementos de prova, como o depoimento das vítimas, tal como na hipótese;
3.1) As circunstâncias do crime realmente merecem maior desvalor, tendo em vista que presentes duas majorantes, somente uma delas foi utilizada na terceira fase dosimétrica (concurso de agentes), migrando-se a outra (emprego de arma de fogo), para a primeira fase da dosagem da pena, na condição de circunstância judicial, sem que isso implique em bi in idem. Ademais, quanto ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo concedido ao magistrado a discricionariedade juridicamente vinculada à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal, pautando-se, por óbvio, pelos primados da proporcionalidade e razoabilidade;
3.2) Em que pese não se desconheça a existência de um critério ideal , este não se trata de uma regra absoluta, mormente porque o legislador não previu os limites entre o mínimo e máximo da redução das atenuantes genéricas, em atenção justamente à discricionariedade do juiz;
3.3) O crime de roubo praticado simultaneamente contra mais de uma vítima e mais de um patrimônio caracteriza o concurso formal de crimes, e não crime único, ensejando a aplicação da regra de cômputo prevista no art. 70, do Código Penal;
4) Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto, nos termos do art. 16 do Código Penal;
5) Se o regime inicial fechado foi estabelecido em primeira instância exclusivamente com fulcro na existência de ações penais em andamento, de rigor a sua alteração, cujo proceder estende-se ex ofício ao corréu que não apelou desse capítulo da sentença, ante a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.” (Ap. 0005707-50.2017.8.11.0040, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020)
Alega violação aos arts. 59 e 65, III, “d”, ambos do CP, ao argumento de desproporcionalidade na redução da pena em virtude da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6.
Recurso tempestivo (Id. 36691474).
Contrarrazões – Id. 37307950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a apontar a violação aos arts. 59 e 65, III, “d”, ambos do CP, defende o Recorrente a desproporcionalidade, na segunda fase da dosimetria penal, na redução da pena em fração inferior a 1/6 diante da aplicação da atenuante da confissão espontânea.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da adequada pena intermediária a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8o DA LEI N. 8.021/90 E 6o DA LC N. 105/2001; 41 DO CPP; 156 E 386, VII, AMBOS DO CPP, E 1o, I, DA LEI N. 8.137/1990; 49, 59 E 68, TODOS DO CP; 66 DO CP; E 147 DA LEP. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPORTE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TESE SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. MAUS ANTECEDENTES DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ERESP N. 1.619.087/SC, TERCEIRA SEÇÃO, DJE 24/8/2017. PRECEDENTES. (...) 12. A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.449.193/CE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 26/2/2018). (...)” (REsp 1797992/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v